Tribunal: TJPA
Processo: 0000084-33.2007.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000084-33.2007.8.14.0020
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS.
MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO QUE ATINGIU A POPULAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 14 DO CDC E 37, § 6º DA CF/88. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de denunciação da lide
. Não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 70, III do CPC/73 (atualmente disciplinado no art. 125, II do CPC/15) para o deferimento do pedido de denunciação da lide. Medida que, se atendida, somente ocasionaria tumulto e prejuízo para instrução processual. Registre-se ainda, que não há impedimento para que, em ação regressiva, a Apelante comprove suas alegações e obtenha a restituição de quem alega ser a real causadora do dano, como a propósito preleciona o art. 125, § 1º do CPC/15.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa
. A Recorrente apresentou o parecer técnico formulado por seu assistente técnico às fls. 1.154 dos autos originários (Num. 2269953 - Pág. 5) o que foi levado em consideração pelo Juízo
a quo
antes da prolação da sentença, logo inexiste o alegado cerceamento ao direito de defesa. Também não há demonstração do efetivo prejuízo, inexistindo razões para a declaração de nulidade.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência da falha na prestação do serviço de telefonia fixa, bem como na obrigação de fazer consistente na reinstalação do posto de atendimento no Município de Gurupá.

4. A atuação do Poder Judiciário em casos como o que ora se apresenta, não representa violação ao princípio da separação dos poderes ou usurpação da competência atribuída à agência reguladora, uma vez que a apreciação judicial ocorre para análise de eventual violação da legislação civil e do consumo, o que atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.

5. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade, aplica-se ao caso em análise também pelo fato de a Apelante ser concessionária de serviços públicos, atraindo a incidência do art. 37, § 6º da CF/88.

6. O Apelado se desincumbiu do ônus da prova, pois instruiu a ação com representação de usuários do serviço, contas telefônicas, representação da Câmara de Vereadores da cidade de Gurupá/PA, certidões judiciais atestando a impossibilidade de utilização do serviço, atas de reunião e certidão da unidade policial, evidenciando que a falha no serviço de telefonia atinge a população e o funcionamento de diversos órgãos públicos no Município de Gurupá. O laudo pericial produzido no decorrer da instrução processual corrobora a existência de falha na prestação do serviço mesmo após o ajuizamento da presente demanda.

7. A conduta da Apelante ocasionou dano moral coletivo, uma vez que atingiu a população e órgãos públicos do Município, sendo cabível a reparação indenizatória à coletividade que se viu privada da utilização do serviço essencial.

8. Não prospera a alegação da Recorrente de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que o laudo pericial aponta a existência de falhas nos equipamentos da Apelante.

9. O valor da indenização por dano moral coletivo fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência da falha no serviço de telefonia se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que a conduta da Apelada mostrou-se reiterada, atingindo toda a municipalidade, incluindo o funcionamento de órgãos públicos.

10. Assiste razão à Recorrente acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público, sendo incabível a condenação neste aspecto, em observância ao princípio da simetria, já que em regra, não há sucumbência a ser atribuída ao órgão ministerial quando este é a parte vencida na demanda, salvo quando comprovada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85).

11.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000084-33.2007.8.14.0020 - PJE) interposta por TELEMAR NORTE LESTE S.A. contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 2269891 - Pág. 2/23), o Apelado afirmou que há constante interrupção no fornecimento do serviço de telefonia fixa no Município de Gurupá, tendo sido realizada reunião, no dia 06/11/2006, com a Apelante, representantes da ANAEL e do poder executivo local com o objetivo de solucionar a deficiência no serviço de telefonia fixa na cidade, ocasião em que foi garantida a regularização do referido serviço.

Todavia, a partir do dia 26 de Março do ano de 2007 transcorreu cerca de 10 dias sem a prestação do serviço de telefonia fixa, causando graves prejuízos à população local.

Requereu a condenação ao pagamento de danos materiais e morais coletivos além da obrigação de fazer para que seja reaberto posto de atendimento.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2269956 - Pág. 1/12) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, qualificada, condenando-a no pagamento do valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais ), a título de dano moral coletivo, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária com base do INPC, a partir do ilícito ( primeira interrupção ), em benefício do Fundo mencionado na inicial.

Condeno, ainda, a empresa requerida na obrigação de fazer, devendo instituir um posto de atendimento aos consumidores desta cidade, no prazo de 60 ( sessenta ) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 2.000,00 ( dois mil reais ), no caso de descumprimento.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento ( dano material ).

Condeno, por fim, a vencida no pagamento das custas e despesas processuais; além de honorários advocatícios em prol do fundo acima citado, o qual, nos termos do art. 20, parágrafo 3º, do CPC, fixo em 15 % ( quinze por cento ) sobre o valor final da condenação.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 269, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Gurupá, 01.11.13.

AIDISON CAMPOS SOUSA

JUIZ DE DIREITO (...)

Em razões recursais (Num. 2269967 - Pág. 1/36) o Apelante sustenta a necessidade de denunciação da lide da Rede Celpa S.A, uma vez que a referida empresa, na condição de concessionária do serviço de energia elétrica, seria responsável pelos problemas de energia elétrica na municipalidade e, consequentemente, pelos problemas existentes no serviço de telefonia.

Aduz que há violação à competência privativa da ANATEL para regular o serviço público de telefonia e, consequentemente, o princípio constitucional da separação de poderes.

Afirma que o laudo pericial, realizado no curso do processo, padece de irregularidade insanável, em razão da ausência de intimação do seu assistente técnico para impugnar a conclusão pericial.

Defende a inexistência de responsabilidade civil e do dever de indenizar, uma vez que não estaria provado o nexo causal entre o ilícito que lhe é atribuído e o dano sofrido pelos consumidores. Reitera que a Rede Celpa S.A seria a responsável pelo ato ilícito, em razão dos frequentes problemas no fornecimento de energia elétrica no Município de Gurupá.

Requer por fim, a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ante a ausência de previsão legal.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 2269969 - Pág. 1/4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 2802550 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 2885819 - Pág. 1/8) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisa-las.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE

O Apelante argumenta que deve ser deferido o pedido de denunciação da lide da Rede Celpa, haja vista que esta é a responsável pelo problema de telefonia no Município de Gurupá em decorrência da constante falta de energia elétrica.

Não assiste razão ao Apelante, pois o art. 70, III do CPC/73 (atualmente disciplinado no art. 125, II do CPC/15) dispõe que a denunciação da lide é cabível quando o terceiro estiver obrigado por lei ou contrato a indenizar o prejuízo de quem for vencido no processo, contudo, não é o que ocorre no caso dos autos, uma vez que não há obrigação legal ou contratual para que a concessionária de energia elétrica indenize a Apelante em caso de manutenção da condenação.

Ademais, acaso constatado que o defeito no serviço de telefonia possui relação com o serviço de energia elétrica competiria à Apelante, para se eximir de sua responsabilidade, aduzir que os danos ocasionados à coletividade decorreram de fato de terceiros e não tentar atribuir diretamente a responsabilidade à concessionária de energia mediante o ingresso desta na lide, pois tal medida por certo ocasionaria tumulto e prejuízo para a instrução processual, denotando o não cabimento da medida no presente caso.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TUMULTO PROCESSUAL E PREJUÍZO À CELERIDADE
. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, consignada na decisão monocrática agravada, não se refere à existência do direito de regresso em si, mas sim à ocorrência de tumulto processual e prejuízo à celeridade na tramitação do feito, constatada pelo Tribunal de origem. 3. As instâncias ordinárias estão mais próximas da produção da prova e da condução do trâmite processual. Tendo estas decidido que a denunciação da lide seria prejudicial ao andamento regular do processo, sendo inviável, desse modo, a modificação do julgado sem nova análise dos fatos e provas da causa.
4. A denunciação da lide visa a privilegiar os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual. Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a denunciação.
5. O indeferimento da pretensão recursal não traz gravame material à parte agravante, que não terá afetado eventual direito de regresso. Basta que o exerça, se assim desejar, por meio de Ação autônoma, pois não é obrigatória a denunciação no presente caso (REsp. 1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016; AgRg no REsp. 1.406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.12.2013). 6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1212690 AM 2017/0306187-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (grifos nossos).

Registre-se ainda, que não há impedimento para que, em ação regressiva, a Apelante comprove suas alegações e obtenha a restituição de quem alega ser a real causadora do dano, como a propósito preleciona o art. 125, § 1º do CPC/15.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA ALEGADA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL

A Apelante alega que não houve intimação de seu assistente técnico para apresentar manifestação sobre o laudo pericial de acordo com o que estabelece o art. 433, Parágrafo único do CPC/73, vigente à época, pelo que entende, houve cerceamento de defesa.

Consta nos autos que a Recorrente apresentou o parecer técnico formulado por seu assistente técnico às fls. 1.154 dos autos originários (Num. 2269953 - Pág. 5) o que foi levado em consideração pelo Juízo
a quo
antes da prolação da sentença, logo inexiste o alegado cerceamento ao direito de defesa.

Ademais, nos termos do art. 282, § 1º do CPC/15 é cediço que o ato somente haverá nulidade do ato se a parte demonstra o efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese dos autos, sobretudo em razão da apresentação do parecer técnico apresentado pela Apelante acerca do laudo pericial.

Desta forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência da má prestação do serviço de telefonia fixa, bem como à obrigação de fazer consistente na reinstalação do posto de atendimento no Município de Gurupá.

Inicialmente, deve-se destacar que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, a atuação do poder judiciário em casos como o que ora se apresenta, não representa violação ao princípio da separação dos poderes ou usurpação da competência atribuída à agência reguladora, uma vez que a apreciação judicial ocorre para análise de eventual violação da legislação civil e do consumo, o que atende ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88.

Aclare-se ainda, que a Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor - e seus princípios, são aplicáveis ao caso em análise, tendo em vista a qualidade de fornecedora de serviço da Apelante e da universalidade de pessoas representadas pelo Apelado, na condição de condição de consumidores, em conformidade com os artigos 2º e 3º do CDC.

Ademais, a aplicabilidade do código consumerista é ainda reforçada pelo teor do art. 22 do referido Código, que dispõe:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Acerca da responsabilidade civil, em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de responsabilidade, aplica-se ao caso em análise também pelo fato de a Apelante ser concessionária de serviços públicos, atraindo a incidência do art. 37, § 6º da CF/88, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil da Apelante, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos.

Para demonstrar a falha na prestação de serviços, o Apelado instruiu a ação com representação de usuários do serviço, contas telefônicas, representação da Câmara de Vereadores da cidade de Gurupá/PA, certidões judiciais atestando a impossibilidade de utilização do serviço, atas de reunião e certidão da unidade policial, evidenciando que a falha no serviço de telefonia atinge a população e o funcionamento de diversos órgãos públicos no Município de Gurupá.

O laudo pericial produzido no decorrer da instrução processual corrobora a existência de falha na prestação do serviço mesmo após o ajuizamento da presente demanda, conforme se constata em trechos existentes na conclusão do referido laudo:

(...)
5.3. Efeitos em relação ao objeto da fiscalização:

Dos resultados obtidos pela fiscalização, pode-se enumerar os seguintes efeitos:

Não garantia da qualidade, disponibilidade e continuidade do STFC aos usuários de acessos coletivos (TUP) e acessos individuais da cidade de Gurupá no Estado do Pará.

5.3.2. Para o usuário

Impossibilidade de uso do STFC nos acessos coletivos (TUP) e acessos individuais destinados, principalmente por parte da população mais carente, da cidade de Gurupá no Estado do Pará.

6. CONCLUSÃO

Em não mantendo e cumprindo com obrigações que refletem diretamente na qualidade, disponibilidade e continuidade do STFC nos acessos coletivos (TUP) e acessos individuais, a concessionária obtém lucros indiretos por deixar de investir na manutenção de equipamentos e instalações que compõem os sistemas de suporte ao STFC, na cidade de Gurupá no Estado do Pará (...)

Assim, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e o dano ocasionado à população do Município de Gurupá, em razão da falha na prestação do serviço de telefonia.

Registre-se ainda, que a conduta da Apelante causou dano extrapatrimonial coletivo, uma vez que atingiu a população e órgãos públicos do Município, sendo cabível a reparação indenizatória à coletividade que se viu privada da utilização do serviço essencial.

Sobre o dano moral coletivo, tal como o que se constata no caso em análise, Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto, asseveram:

(...) Assim, podemos conceituar o dano moral coletivo como o resultado de toda a ação ou omissão lesiva significante, praticada por qualquer pessoa contra o patrimônio da coletividade considerada esta as gerações presentes e futuras, que suportam um sentimento de repulsa por um fato danoso irreversível, de difícil reparação, ou de consequências históricas (...) (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de Direito Civil. Responsabilidade Civil. 5ª ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, v. 3, 353)

Ademais, não prospera a alegação da Recorrente de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que o laudo pericial aponta a existência de falhas nos equipamentos da Apelante. Corrobora tal assertiva um dos trechos do laudo pericial que transcrevemos abaixo:

(...)
5.2.3.2-Resultado da fiscalização Presencial de TUP em Gurupá:

A Fiscalização selecionou uma amostra aleatória com 10 (dez) TUP dos 46 (quarenta e seis) instalados na cidade de Gurupá. O fiscal, acompanhado do representante da Telemar verificou todos os 10 (dez) TUP da amostra e constatou que todos os 10 (dez) TUP estavam inoperantes e sem a identificação do número do TUP, ou seja, sem a identificação do código de acesso. O resultado das verificações está anexado ao Formulário Fiscalização presencial (Anexo XIV) (...)

Assim, constata-se que a falha no serviço de telefonia foi ocasionada pela Apelante e não por terceiros como sustenta a Recorrente.

Destarte, estando presentes os elementos da responsabilidade civil, mostra-se cabível a condenação ao pagamento de danos morais coletivos. Nesse sentido, é o entendimento do STJ e dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE.
CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em sede de ação civil pública
. Precedentes: EREsp 1410698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016; e AgRg no REsp 1460214/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 3/6/2019. 2. Incidência do óbice previsto na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1502179 PE 2014/0316870-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 01/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) (grifos nossos).

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CARACTERIZADA EM RAZÃO DA FALTA DE SINAL
NA REGIÃO DA RECOSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. Preliminares de nulidade da sentença, de incompetência da Justiça Estadual para julgar esta ação, de ausência de interesse de agir e de cerceamento de defesa rejeitadas.
Provado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, conforme se vê do conjunto probatório, consistente na falta de sinal de telefonia móvel na região da Recosta, localizada no Município de São Francisco de Paula, atingindo vários consumidores que dependiam do serviço de telefone celular, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos é medida que se impõe. Danos morais e materiais provados, passam a ser devidos na forma estabelecida pela sentença, mormente considerando que eles ocorreram de forma coletiva
. Preliminares rejeitadas e apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70078326253, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70078326253 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018) (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
(LEI N. 9.472/97). LOCALIDADE RURAL COM MAIS DE TREZENTOS HABITANTES.
DANO MORAL COLETIVO
. -Faz jus à implantação do serviço telefônico comutado com acessos individuais, o aglomerado rural que, comprovadamente, possua mais de 300 habitantes, nos termos do disposto na Lei 9.472/97 e do Decreto 7.215/2011 -
Constatada a insuficiência do serviço público e da fiscalização da agência reguladora, em prejuízo da coletividade, privada de serviço público de primeira importância, cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

(TRF-4 - APL: 50093122520134047108 RS 5009312-25.2013.4.04.7108, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, TERCEIRA TURMA) (grifos nossos).

Acerca do pedido de redução do
quantum
indenizatório também não assiste razão à Recorrente.

A indenização por danos morais possui como finalidade compensar a vítima pelos dissabores decorrentes da ação ou omissão do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto, e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes e grau de culpa do ofensor, conforme previsto no art. 944, Parágrafo único do CC/02, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato lesivo praticado.

No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais coletivos em decorrência da falha no serviço de telefonia se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que a conduta da Apelada mostrou-se reiterada, atingindo toda a municipalidade, incluindo o funcionamento de órgãos públicos.

Além disto, a Recorrente é empresa de telefonia com abrangência nacional, não se podendo afirmar que o valor indenizatório discrepa de sua condição econômica.

Com efeito, utilizando-se dos critérios supra descritos, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, assiste razão à Recorrente acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público, sendo incabível a condenação neste aspecto, em observância ao princípio da simetria, já que em regra, não há sucumbência a ser atribuída ao órgão ministerial quando este é a parte vencida na demanda, salvo quando comprovada má-fé (art. 18 da Lei 7.347/85).

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O RÉU. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 962.250/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe 21/8/18),
firmou compreensão no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em Ação Civil Pública, quando inexistente má-fé, como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, qualquer que seja o legitimado ativo.

2. "O Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para outra instituição" (REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018).

3. Nesse sentido: AgInt no AREsp 506.723/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1820022/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. O Tribunal de origem, na hipótese dos autos, concluiu pela possibilidade de condenação do município ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, porquanto são pessoas jurídicas distintas.

2.
Tal compreensão, todavia, não está em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. O referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.648.761/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 13/8/2018; AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/8/2017; AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2016; REsp 1.358.057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2018.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1806060/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) (grifos nossos).

Desta forma, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência na ação civil pública, deve ser reformada a sentença neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020